Tribunal: STF
Processo: HC 111656
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal Militar. Pena mantida em sede de apelação. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Princípio da especialidade, o qual impede a aplicação, em prejuízo do réu, do disposto no inciso IV do art. 117 do CP. Extinção da punibilidade pela prescrição reconhecida. Ordem concedida.



    1. O tema fulcral para o deslinde da controvérsia posta nesta impetração diz com a eficácia ou não do acórdão que manteve a pena imposta ao paciente para fins de interrupção da prescrição.



    2. No ordenamento penal castrense, dentre as causas de interrupção da prescrição estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao acórdão condenatório recorrível.



    3. Princípio da especialidade, a impedir a aplicação analógica do disposto no inciso IV do art. 117 do CP.



    4. Ordem concedida.